Tribunal: TJMT
Processo: 1075018-64.2024.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075018-64.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOILDA PEREIRA DA COSTA SILVA - CPF: 024.870.891-05 (APELADO), MAYKA MARQUES PAES DE BARROS LEAL - CPF: 016.591.821-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por entidade de autogestão em saúde contra sentença que determinou o fornecimento de
Escetamina
Aerossol Nasal — SPRAVATO, manteve
astreintes
e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral
.

Fato relevante. Paciente com transtorno depressivo recorrente grave apresentou
refratariedade
a múltiplos tratamentos, internação psiquiátrica por risco iminente de suicídio e indicação médica fundamentada para uso de
Escetamina
Aerossol Nasal, na dose de 84mg, em duas sessões semanais, na fase de indução.

Negativa administrativa. O plano recusou a cobertura sob os fundamentos de ausência de previsão no rol interno e suposto uso domiciliar do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a natureza de autogestão do plano afasta a incidência do CDC; (
ii
) saber se é lícita a negativa de cobertura de medicamento prescrito para doença coberta, em contexto de urgência psiquiátrica e risco à vida; (
iii
) saber se a recusa configura dano moral; e (
iv
) saber se o valor da indenização e as
astreintes
devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entidade de autogestão não se submete ao CDC, nos termos da Súmula 608/STJ. Essa exclusão não afasta a incidência das normas próprias do plano, da Lei nº 9.656/1998, do Decreto Estadual nº 5.729/2005, da boa-fé objetiva e da finalidade assistencial do serviço.

A negativa de cobertura foi indevida. O medicamento possui registro sanitário. A prescrição médica indicou tratamento necessário para doença coberta, em quadro de urgência psiquiátrica e risco à vida.

A alegação de uso domiciliar não prevalece. O tratamento exige administração supervisionada em ambiente clínico, ambulatorial ou hospitalar, com monitoramento profissional.

O rol interno do plano não pode esvaziar tratamento indicado para doença coberta, sobretudo quando há risco à vida e relatório médico fundamentado.

O dano moral ficou configurado. A recusa ocorreu em contexto de vulnerabilidade psíquica, ideação suicida, internação psiquiátrica e necessidade urgente de tratamento. A conduta ultrapassou mero inadimplemento administrativo.

A indenização
por dano moral
deve ser reduzida. O valor observa a proporcionalidade e a razoabilidade, considerada a natureza autárquica e de autogestão do recorrente, a controvérsia sobre a cobertura e a ausência de elementos de conduta dolosa ou reiterada.

As
astreintes
devem ser mantidas, pois a medida coercitiva é adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso — Mato Grosso Saúde contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral ajuizada por
Joilda
Pereira da Costa Silva.

Na origem, a autora afirmou ser beneficiária/dependente do Mato Grosso Saúde desde 06/08/2013, com plano ativo, na modalidade enfermaria, e encontrar-se em tratamento psiquiátrico por quadro de depressão grave, refratária aos tratamentos convencionais. Sustentou que, diante da piora clínica, com ideação e comportamento suicida, foi internada no CREAP Cuiabá, tendo o médico assistente prescrito o medicamento SPRAVATO —
Escetamina
Aerossol Nasal, na dose de 84mg, duas vezes por semana, inicialmente por quatro semanas. A petição inicial foi juntada sob o Id 328721428, acompanhada de documentos pessoais, comprovação do vínculo com o plano, declaração de internação, relatório médico, negativa administrativa e nota técnica NAT-JUS/SP.

O relatório psiquiátrico, juntado sob o Id 328721436, descreve que a recorrida é acompanhada desde 10/08/2022, com quadro de tristeza profunda, angústia,
anedonia
,
anergia
, abulia, ideação e comportamento suicida, além de tentativas prévias. O médico registrou
refratariedade
a múltiplas estratégias farmacológicas e psicoterápicas, com uso anterior de
Carbolitium
,
Divalproato
de Sódio,
Lamitor
CD,
Latuda
e
Seroquel
, sem resposta satisfatória, e indicou a
Escetamina
Aerossol Nasal — SPRAVATO para rápida redução dos sintomas depressivos em contexto de risco suicida.

Consta dos autos negativa administrativa do plano, juntada sob o Id 328721437, fundamentada na ausência de previsão de cobertura para medicamento de uso domiciliar que não fosse de administração oral e de finalidade
antineoplásica
.

Em decisão de tutela de urgência, registrada sob os Ids 328721442/328721443, o
juízo
de origem determinou o fornecimento do medicamento no prazo assinalado, em razão da gravidade do quadro clínico, da existência de prescrição médica e do risco de
dano
à saúde da autora.

Citado, o recorrente apresentou contestação sob o Id 328721447, sustentando, em síntese, a natureza autárquica e de autogestão do Mato Grosso Saúde, a inaplicabilidade do CDC, a necessidade de observância do rol próprio de cobertura, a ausência de previsão normativa para fornecimento do medicamento pleiteado, a impossibilidade de intervenção judicial para ampliação de cobertura, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do plano e a inexistência de dano moral indenizável.

A autora apresentou impugnação à contestação sob o Id 328721450, defendendo a manutenção da tutela de urgência e reiterando que o medicamento prescrito não se enquadra como fármaco domiciliar comum, pois deve ser administrado sob supervisão profissional e em ambiente controlado.

Sobreveio sentença, lançada sob os Ids 328721454/328721455, que julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, tornar definitiva a obrigação de fornecimento do medicamento SPRAVATO, condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reconhecer
astreintes
pelo atraso no cumprimento da liminar e fixar os consectários de sucumbência.

Inconformado, o Mato Grosso Saúde interpôs recurso sob o Id 328721456, requerendo a reforma da sentença. Em suas razões, reiterou a tese de ausência de cobertura, a inaplicabilidade do CDC, a necessidade de observância da legalidade administrativa e do rol próprio, a impossibilidade de custeio de medicamento fora das regras do plano, a inexistência de ilicitude, o afastamento dos danos morais e das
astreintes
, ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

A recorrida apresentou contrarrazões sob o Id 328721459, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. O preparo/custas foi certificado como isento, conforme Id 328803855, e o feito foi redistribuído a esta Turma Recursal após a decisão de competência registrada no Id 347086874, seguida da certidão de redistribuição do Id 361815874.

A controvérsia recursal deve ser delimitada a partir das teses efetivamente devolvidas pelo recorrente: natureza jurídica do Mato Grosso Saúde; inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; ausência de cobertura do medicamento; impossibilidade de ingerência judicial na administração do plano; preservação do equilíbrio financeiro e atuarial; ausência de ato ilícito; inexistência ou excesso dos danos morais; e afastamento ou redução das
astreintes
.

Quadro fático-probatório e gravidade da situação clínica

O conjunto probatório evidencia que a recorrida é beneficiária/dependente do Mato Grosso Saúde, com vínculo ativo desde 06/08/2013, conforme documentos de comprovação de plano e dependência juntados aos Ids 328721433/328721434.

O relatório médico do Id 328721436 é suficientemente específico. Nele, o médico psiquiatra informa acompanhar a paciente desde 10/08/2022, descrevendo quadro de tristeza profunda, angústia,
anedonia
,
anergia
, abulia, ideação e comportamento suicida, além de tentativas prévias.

O mesmo documento registra que a paciente já havia se submetido a diversas
classes
, combinações e estratégias farmacológicas antidepressivas e
neurolépticas
, inclusive em doses máximas indicadas em bula e em diretrizes científicas, mencionando uso prévio de
Carbolitium
,
Divalproato
de Sódio,
Lamitor
CD,
Latuda
e
Seroquel
.

Também consta que, no momento da solicitação, a recorrida estava internada no CREAP Cuiabá em razão de risco iminente de suicídio, com hipótese diagnóstica CID-10 F33.2, correspondente a transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos.

A prescrição médica indicou
Escetamina
Aerossol Nasal — SPRAVATO, em fase de indução, com dose de 84mg, duas sessões semanais, inicialmente por quatro semanas, com o objetivo declarado de evitar ou reduzir o tempo de internação, prevenir novas tentativas de suicídio, impedir piora clínica e reduzir risco de mortalidade e sequelas crônicas.

Assim, não se está diante de pedido genérico, eletivo ou experimental sem lastro clínico individualizado. Há relatório médico circunstanciado, histórico terapêutico documentado, internação psiquiátrica e risco concreto à vida.

Natureza jurídica do Mato Grosso Saúde, autogestão e inaplicabilidade do CDC

Assiste razão ao recorrente apenas quanto à premissa de que o Mato Grosso Saúde possui regime jurídico próprio, com natureza autárquica e modelo de autogestão, circunstância que afasta a incidência direta do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação sintetizada na Súmula 608/STJ.

Contudo, essa premissa não conduz à improcedência do pedido. A inaplicabilidade do CDC não significa inexistência de dever assistencial, nem autoriza negativa de cobertura em descompasso com a finalidade do plano e com as normas próprias que regem a assistência à saúde dos beneficiários.

O caso deve ser examinado à luz da legislação específica, do regulamento do Mato Grosso Saúde, da Lei nº 9.656/98, no que aplicável, da boa-fé objetiva, da função assistencial do vínculo e, sobretudo, da prova médica produzida nos autos.

A própria tese defensiva do recorrente, baseada na legalidade administrativa, exige análise do regulamento que disciplina o plano. A autora invocou o Decreto Estadual nº 5.729/2005, especialmente quanto à cobertura de medicamentos ministrados durante internação hospitalar e ao atendimento de transtornos psiquiátricos em
situações de emergência
, incluindo risco de vida, ameaças e tentativas de suicídio.

Portanto, afasta-se a incidência do CDC, mas não se afasta a obrigação de cobertura quando presentes doença coberta, urgência, internação, prescrição médica fundamentada e inexistência de prova técnica idônea em sentido contrário.

Negativa administrativa, alegação de uso domiciliar e natureza do tratamento prescrito

A negativa administrativa, juntada sob o Id 328721437, foi fundada na ausência de cobertura para medicamento de uso domiciliar que não fosse de administração oral e finalidade
antineoplásica
.

Esse fundamento não se sustenta no caso concreto. O medicamento SPRAVATO, conforme descrito na própria prescrição e nos documentos médicos dos autos, não foi indicado para uso domiciliar livre, autônomo ou sem supervisão. Ao contrário, trata-se de medicação a ser administrada em ambiente controlado, com acompanhamento por profissional habilitado e monitoramento posterior.

A autora estava internada em unidade psiquiátrica em razão de risco iminente de suicídio. O relatório médico do Id 328721436 expressamente solicita a liberação urgente para aplicação da
Escetamina
Aerossol Nasal a ser iniciada imediatamente no serviço de saúde, seguindo posologia de bula.

Assim, a classificação administrativa do medicamento como simples fármaco domiciliar não corresponde à situação concreta dos autos. A discussão não envolve a entrega irrestrita de medicamento para uso particular em residência, mas o custeio de tratamento supervisionado, prescrito para paciente internada, com grave risco à própria vida.

A negativa, nesses termos, revela-se indevida.

Ausência no rol próprio, rol da ANS e limites de cobertura

O recorrente sustenta que o medicamento não integra o rol próprio de cobertura do Mato Grosso Saúde e que a autarquia não pode ser obrigada a custear tratamento sem previsão normativa.

O argumento merece consideração, mas não acolhimento. É legítimo que planos de autogestão estabeleçam limites de cobertura, critérios regulatórios e equilíbrio econômico-financeiro. Todavia, tais limites não podem ser interpretados de forma a
esvaziar o tratamento de doença coberta, especialmente em contexto de internação psiquiátrica, risco suicida e prescrição médica fundamentada.

A ausência de previsão nominal do medicamento em rol interno não basta, isoladamente, para afastar o dever de cobertura quando: a doença é coberta; o tratamento foi prescrito por médico assistente; há registro sanitário indicado nos documentos; há urgência clínica; há histórico de falha terapêutica; e o plano não apresenta alternativa terapêutica eficaz e adequada ao caso concreto.

O relatório médico do Id 328721436 aponta que o SPRAVATO é aprovado pela ANVISA e indicado para rápida redução de sintomas depressivos em pacientes adultos com transtorno depressivo maior e comportamento ou ideação suicida aguda. A nota técnica juntada sob o Id 328721438 também foi anexada pela autora para reforçar a pertinência técnica do medicamento.

Não se exige do plano cobertura indiscriminada de todo tratamento pretendido pelo beneficiário. Exige-se, porém, que a negativa seja tecnicamente idônea, proporcional e compatível com as circunstâncias concretas. No caso, a recusa baseada em ausência de rol e uso domiciliar não superou o conteúdo do relatório médico individualizado.

Prescrição médica, necessidade terapêutica e ausência de contraprova técnica suficiente

A prescrição médica não vincula o plano de modo automático e absoluto. O Poder Judiciário também não deve substituir, sem critério, a avaliação técnica e regulatória das entidades de saúde.

Todavia, quando a prescrição é específica, individualizada, fundamentada em histórico clínico,
refratariedade
terapêutica e risco concreto à vida, cabe ao plano, ao negar a cobertura, apresentar justificativa técnica equivalente ou alternativa terapêutica eficaz, segura e disponível.

No caso, o recorrente limitou-se a invocar ausência de cobertura e enquadramento como medicamento domiciliar. Não há, no conjunto documental indicado, prova técnica apta a desconstituir a indicação do médico assistente, nem demonstração de alternativa terapêutica efetiva para a situação concreta da recorrida.

A prova médica, portanto, permanece hígida e suficiente para embasar a manutenção da obrigação de fazer.

Legalidade administrativa, separação dos poderes e equilíbrio econômico-financeiro

O recorrente sustenta que a condenação viola o princípio da legalidade administrativa, interfere indevidamente na gestão do plano e compromete o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de autogestão.

A tese não procede no caso concreto. A atuação judicial não cria política pública geral, não amplia genericamente o rol de cobertura e não transforma o Mato Grosso Saúde em segurador universal. A decisão limita-se a controlar a legalidade e a razoabilidade de uma negativa específica, diante de paciente determinada, com doença coberta, quadro grave, internação, risco suicida e prescrição médica fundamentada.

O argumento de impacto financeiro também não basta em formulação abstrata. A preservação do equilíbrio atuarial é relevante, mas precisa ser demonstrada de forma concreta quando invocada para impedir tratamento urgente e individualmente justificado. A mera afirmação de alto custo ou de ausência de previsão no rol não supera, no caso, a necessidade terapêutica comprovada.

O valor atribuído ao primeiro ciclo do tratamento foi estimado na inicial em R$ 73.080,00 (setenta e três mil e oitenta reais), correspondente a 24 frascos, conforme cálculo descrito pela autora no Id 328721428. Ainda assim, o custo do tratamento não pode ser analisado isoladamente, sobretudo porque a própria internação prolongada e o agravamento do quadro podem gerar custos assistenciais e humanos mais elevados.

A
judicialização
, portanto, não representa ingerência indevida, mas controle de uma negativa incompatível com as circunstâncias clínicas comprovadas.

Tutela de urgência e obrigação de fazer

A tutela de urgência deferida nos Ids 328721442/328721443 foi adequada. Estavam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito decorreu do vínculo ativo com o plano, da cobertura assistencial, do relatório médico fundamentado, do registro sanitário do medicamento apontado nos autos e da inadequação da negativa administrativa.

O perigo de dano era evidente, pois a recorrida se encontrava internada em razão de risco iminente de suicídio. Em hipóteses dessa natureza, o tempo do processo pode comprometer o próprio resultado útil da tutela jurisdicional.

A sentença que confirmou a obrigação de fazer deve ser mantida, inclusive quanto ao fornecimento do medicamento enquanto persistir indicação médica idônea, sem prejuízo de reavaliações clínicas periódicas e de eventual controle judicial em fase de cumprimento, caso haja alteração do quadro terapêutico.

Dano moral: existência

O recorrente afirma inexistir dano moral, sob o argumento de que a negativa decorreu de interpretação legítima das normas do plano.

A tese deve ser rejeitada. Embora nem toda negativa de cobertura gere dano moral automaticamente, a situação dos autos ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou administrativo.

A recusa ocorreu em contexto de extrema vulnerabilidade: paciente com depressão grave, refratária, internada, com ideação e comportamento suicida, e com prescrição médica urgente para tratamento destinado a reduzir sintomas e risco de novas tentativas.

A negativa de cobertura, nessas circunstâncias, agravou a aflição da paciente e de sua família, impondo a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para obter tratamento indicado como urgente. O dano moral, portanto, é configurado.

Quantum indenizatório: redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

A sentença fixou a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor não é manifestamente excessivo, mas comporta leve adequação.

A redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se mais proporcional às circunstâncias do caso, sem negar a gravidade da conduta. Considero, para tanto, que o recorrente é entidade de autogestão, vinculada a regime jurídico próprio, e que a recusa
decorreu de interpretação administrativa sobre limites de cobertura, ainda que equivocada no caso concreto.

Também pondero que houve imediata intervenção judicial por meio de tutela de urgência, reduzindo a extensão temporal do dano extrapatrimonial, embora não o elimine.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) preserva a função compensatória em favor da autora e a função pedagógica em relação ao recorrente, sem impor condenação desproporcional diante das peculiaridades do regime de autogestão.

Assim, dou parcial provimento ao recurso apenas neste ponto.

Astreintes
e alegação de excesso

O recorrente também busca afastar ou reduzir as
astreintes
fixadas em razão do alegado atraso
de 15 dias
no c
umprimento da tutela de urgência (Id.
177711096
)
.

Não há razão para reforma. A multa cominatória tem natureza coercitiva e encontra fundamento no art. 537 do CPC. Sua finalidade é assegurar a efetividade da ordem judicial, especialmente em obrigações de fazer relacionadas à saúde.

A sentença limitou o montante das
astreintes
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que não se revela desproporcional diante da relevância do bem jurídico tutelado e da urgência do tratamento. A fixação em patamar moderado afasta a alegação de enriquecimento sem causa e preserva a autoridade da decisão judicial.

Eventual adoção de bloqueio de valores ou outras medidas executivas pode ser avaliada pelo juízo de origem na fase de cumprimento, conforme necessidade e adequação. Isso, contudo, não impõe o afastamento das
astreintes
já reconhecidas.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece
parcial provimento
. Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

exclusivamente para reduzir a indenização por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de cor
reção monetária e juros fixados.

Ficam mantidos todos os demais termos da sentença
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026